Tribunal: TJMT
Processo: 1049936-07.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049936-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDIVALDO OEDER DE OLIVEIRA - CPF: 014.507.341-62 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sidvaldo Oeder de Oliveira
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo nº 1049936-07.2019.8.11.0041 impetrado pelo apelante contra ato da lavra do
Presidente da Comissão Especial de Posse da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC 2015.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
teve a sua posse indeferida no Cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional Língua Portuguesa, no Município de Barra do Bugres/MT, após ser devidamente aprovado e convocado
”, em razão de possuir graduação diversa daquela exigida no edital saber:
Licenciatura Plena em

Letras com habilitação em Língua Portuguesa.

Afiança que a negativa de posse, se deu em razão de uma “Manifestação Técnica” oriunda da Administração Pública, cujo teor afirmou que o Conselho Nacional de Educação, entende que “
a formação em nível superior, em graduação plena, deve conferir habilitação específica em área própria para a docência nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio (Resolução CEB/CNE 03/97, art. 3°, III)
”, o que não ocorreu no caso concreto.

Assevera que possui “
graduação em Licenciatura em Educação do Campo – Habilitação em Linguagens, pela Universidade de Brasília (UNB), que visa a atuação à educação básica na zona rural, onde, pela dificuldade de locomoção e preenchimento do quadro de

pessoal, há ampliação da formação para que o graduado possa ministrar disciplinas diversas
”, dentre elas a escrita em língua portuguesa.

Argumenta que sua formação “
vai além dos requisitos exigidos, não somente satisfazendo-os como também ofertando habilidades e conhecimentos que podem aprimorar o ensino ministrado em sala de aula, o que concretiza o princípio da eficiência, um dos norteadores da Administração Pública em geral
”.

Suplica pela incidência do princípio da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto, uma vez que “
possui titulação acima da exigida no concurso, estando perfeitamente habilitado para exercer eficientemente as funções do cargo a que candidatou
” de maneira que “
anular a nomeação do candidato que tem qualificação superior àquela exigida pelo edital seria contrariar a própria finalidade do concurso público, que é a escolha do profissional mais qualificado para o exercício do cargo
”.

Com essas considerações o apelante pugna pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença objurgada, objetivando a concessão da segurança requestada na vertente ação mandamental, para o fim da ser determinada a sua nomeação e posse no almejado cargo (Id.
125513700
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial (Id.
125513710
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do vertente recurso de apelação (Id.
148585655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sidivaldo Oeder de Oliveira
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos de Mandado de Segurança – Processo nº 1049936-07.2019.8.11.0041 impetrado pelo apelante contra ato da lavra do
Presidente da Comissão Especial de Posse da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC 2015.

Ressai dos autos que o Apelante prestou concurso público para Professor de Educação Básica - Língua Portuguesa, polo do Município de Barra do Bugres/MT, ficando classificado e aprovado em 8º (oitavo) lugar, conforme se depreende da publicação no Diário Oficial (Id. 125503096).

Entretanto, teve sua posse negada pelo fato de não ter apresentado a Titulação de Diploma exigido no edital do concurso. (Id 125513705).

O cerne da controvérsia é aferir se a falta da apresentação do diploma configura, no caso concreto, óbice à assunção de cargo público pelo Impetrante, ora Apelante.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Por sua vez, o artigo 62 da Lei nº 9394/96 dispõe que, para professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma
em licenciatura plena
:

"
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal." (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017).
(destaquei)

Outrossim Edital nº 01/2017 – 03 de julho de 2017

trazia como requisitos para investidura no cargo de professor a titulação descrita no item 2, subitem 2.4, do instrumento convocatório (Id.
125503086, fl.05
),
in verbis:

2. DOS CARGOS E VAGAS

(...)

2.4. O cargo/perfil profissional, requisitos básicos e os vencimentos, são os estabelecidos a seguir:

(...)

Cargo: Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso

Perfil Profissional: Língua Portuguesa

REQUISITOS BÁSICOS

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado
de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação
de nível superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”
(destaquei).

Observa-se que a exigência de apresentação de diploma de nível superior, serve para comprovação do grau de escolaridade exigido para investidura no cargo, entretanto, no caso retratado, o candidato ora Apelante anexou nos autos eletrônicos Histórico Escolar de Graduação em Educação do Campo – Linguagens, pela Universidade de Brasília – UNB (Id. 125503085, fls. 12 a 16)
.

Nessa toada, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse do Apelante.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Lado outro, acolher a pretensão do Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Nesta mesma senda, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
Não sendo apresentada a titulação específica a qual prevê o cargo, não se mostra crível a concessão da posse do Impetrante, ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos requisitos exigidos nos itens 2.4 e 3.1, “e”, do edital do certame
” (Id. 148585655, fl.06).

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
harmoniza-se com o princípio da vinculação ao edital, como também com a moderna jurisprudência dos tribunais superiores, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023